Tribunal: STF
Processo: HC 87107
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTAS: 1. HABEAS CORPUS. Alegação de inépcia da denúncia. Não
   conhecimento. Impetração contra denegação de outro habeas corpus.
   Matéria não alegada nem apreciada pelo STJ. Supressão de
   instância. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus cujas
   questões não foram apreciadas pela decisão denegatória doutro
   habeas corpus, contra a qual é impetrado.
2.      AÇÃO PENAL. Crime
   tributário ou contra a ordem tributária. Apropriação indébita de
   verba previdenciária. Art. 198-A do Código Penal. Abolitio
   criminis. Não ocorrência. Mera inserção dos tipos no Código
   Penal. Justa causa reconhecida. Inteligência do art. 3º da Lei nº
   9.983/2000, que revogou o art. 95, "d", da Lei nº 8.212/91.
   Precedentes. O art. 3º da Lei nº 9.983/2000, que revogou o
   disposto no art. 95, "d", da Lei nº 8.212/91, não operou abolitio
   criminis dos chamados delitos previdenciários, cuja tipificação
   foi inserida no Código Penal.
3.      AÇÃO PENAL. Crime.
   Apropriação indébita de verba previdenciária. Consumação. Não
   exigência de dolo específico. Inteligência do art. 168-A do CP.
   HC denegado. Precedentes. Para a configuração do delito de
   apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração de dolo
   genérico.